Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704551-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CESAR BANDEIRA AGRAVADO: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por OLAVO CESAR BANDEIRA em desfavor da decisão proferida nos autos da Execução ajuizada contra VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA. O agravante alega, em suma, “que a Decisão agravada deve ser parcialmente reformada, posto que, mui respeitosamente, ao contrário do que sustenta o douto Juízo a quo, a expedição da certidão de crédito é direito positivado no Código de processo Civil, portanto, norma que supera qualquer ato administrativo deste Egrégio Tribunal de Justiça. Dá-se que, instaurado o processo de execução, o exequente poderá requerer certidão de crédito, o que já era positivado no CPC/1973, art. 615-A, e o é, agora, no CPC/2015, no art. 828.” E pede: “1) Seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, a teor do inciso VI, do art. 1.015, do CPC, lhe sendo concedido EFEITO SUSPENSIVO para SUSPENDER as Decisões de 21/10/2019 e em 30/01/2020, proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, a primeira, pela Dra. Luciana Correa Torres de Oliveira, e a segunda, pelo Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, decisões agravadas, e o curso do processo, tudo em consonância com o disposto no inciso I, do art. 1.019, do CPC, posto que a continuidade dos trâmites processuais pode trazer ao agravante danos irreparáveis, uma vez que restará computado o tempo decorrido com o trâmite do presente agravo de instrumento no cômputo da prescrição intercorrente, inteligência do § 4o, art. 921, do CPC; 2) Seja intimado os agravado para, se quiser, apresentarem contrarrazões no prazo legal; 3) Ao final, seja provido o presente agravo de instrumento, sendo parcialmente reformadas as Decisões de 21/10/2019 e em 30/01/2020, proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, a primeira, pela Dra. Luciana Correa Torres de Oliveira, e a segunda, pelo Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, para que seja determinada a expedição da Certidão de Crédito na forma requerida pelo agravante.” É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A probabilidade do provimento deste agravo de instrumento reside no direito que o credor tem de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Referida certidão se destina à averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, visando dar conhecimento a terceiros. Ressalta-se que a expedição da certidão premonitória, por si só, não acarreta qualquer prejuízo ao devedor, já que não produz efeitos expropriatórios. Outrossim, os parágrafos do artigo 828 do CPC estabelecem medidas adequadas a resguardar os interesses do devedor na hipótese de eventual averbação indevida: “§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.” Quanto ao fundado receio de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, tem-se por configurado na espécie. Com a presente execução, mormente observando-se o elevado valor do débito exequendo (R$ 68.267,21 -sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), todas as medidas cabíveis para resguardar o credor e prevenir terceiros, dando-lhes conhecimento da existência do feito executivo, podem e devem ser imediatamente tomadas, não se mostrando recomendável postergá-las sob risco de prejudicar terceiros de boa-fé ou inviabilizar a satisfação do crédito. E segundo o artigo 828, parágrafo 4o do CPC, uma vez promovida a averbação da certidão premonitória nos registros de bens do devedor, a alienação ou oneração de tais bens faz presumir fraude à execução. A esse respeito, já decidiu esta e. Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA A TERCEIROS DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO PELA ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão na execução por quantia certa contra devedor solvente, que indeferiu o pedido de emissão de certidão de distribuição, para fins de averbação na matrícula de imóvel 2. Nos termos do art. 828 do CPC, ‘o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade’. 2.1. certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem. 3. Precedente: ‘(...) Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. (...)’ (07175896520188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 11/12/2018). 4. Recurso provido.” (Acórdão 1193697, 07084237220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. BEM DE FAMÍLIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. A Exceção de Pré-Executividade tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado, além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. Deve-se manter a decisão singular que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, se as questões envolvidas demonstram a necessidade de exame mais aprofundado de provas. 3. Nos termos do art. 828 do CPC, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. 4. A averbação da execução no registro de bens do devedor visa a um futuro ato de constrição judicial, que pode, eventualmente, não se concretizar, não havendo se falar, no presente momento processual, em impenhorabilidade do bem de família. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1174782, 07033589620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI ADMITIDA PELO JUIZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 828, do CPC, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão que guarda congruência com a demanda. 3. A averbação da execução no registro de bens do devedor visa a um futuro ato de constrição judicial, que pode eventualmente não se concretizar, não havendo que se falar, no presente momento processual, em impenhorabilidade do bem de família. 4. Frustradas as tentativas de citação, mostra-se cabível a pesquisa pelo Juízo junto a órgãos públicos com o objetivo de localização do endereço dos executados. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1143065, 07109385120178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. REGRAS DA EXECUÇÃO. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. 3. O CPC, nos artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença, e vice versa. 4. A circunstância de o processo se tratar de cumprimento provisório de sentença não altera a aplicabilidade do artigo 828 do CPC, uma vez que, nos termos do artigo 520 do mesmo diploma processual, ‘o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo’. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora